Tribunal: TJSP
Processo: 1015015-67.2015.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Gil Coelho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
Transporte de pessoas – Ação indenizatória – Sentença de procedência em parte para condenação da transportadora ao pagamento de reparação de danos morais no valor de R$ 3.000,00 - Lide secundária julgada procedente – Apelação da litisdenunciada: recurso desprovido de ataque específico à fundamentação da r. decisão recorrida – Argumentações genéricas e dissociadas dos fatos discutidos na demanda -

Ementa:
Transporte de pessoas – Ação indenizatória – Sentença de procedência em parte para condenação da transportadora ao pagamento de reparação de danos morais no valor de R$ 3.000,00 - Lide secundária julgada procedente – Apelação da litisdenunciada: recurso desprovido de ataque específico à fundamentação da r. decisão recorrida – Argumentações genéricas e dissociadas dos fatos discutidos na demanda - Não atendimento ao disposto no art. 1.010 do Código de Processo Civil - Apelação do autor – Lesões leves e ausência de sequelas - Danos morais – Valor reparatório que se mostra adequado – Razoabilidade e proporcionalidade – Descabimento do pedido de "indenização pelo descumprimento do contrato de transporte" – Honorários advocatícios que devem ser majorados - Apelação da litisdenunciada não conhecida e recurso do autor provido em parte.